Tribunal: TJES
Processo: 5006171-07.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006171-07.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA CORREA DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006171-07.2021.8.08.0048

RECTE.: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECDA.: ANGELA MARIA CORREA DA CONCEICAO, ALESSANDRO CORREA DA CONCEICAO

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de ação ajuizada por
Angela Maria Correa da Conceição
e
Alessandro Correa da Conceição
em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
, através da qual alegam que a requerente é titular da instalação relativa ao imóvel onde reside o requerente e que no dia 18/06/2021 houve a suspensão da energia elétrica em decorrência de débito e o pagamento fora realizado no mesmo dia (18/06/2021).

Contudo até a data da propositura da demanda (22/06/2021) não houve o restabelecimento da energia elétrica, e por isso postula o restabelecimento, bem como o reconhecimento acordo (pagamento), indenização por danos morais e que a requerida seja compelida a possibilitar o acesso do autor em sua plataforma relativamente ao acordo e pagamento dos débitos.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Sendo assim, julgam-se
parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar para:
(a) CONFIRMAR a decisão (id. 7505209) que deferiu a tutela de urgência com o fim de que a requerida restabeleça o serviço em até 48 horas;

(b) DETERMINAR o restabelecimento de energia pela requerida, no prazo de 2 dias corridos, a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária a ser arbitrada em eventual sede de cumprimento de sentença;

(c) CONDENAR a requerida a pagar ao autor Alessandro a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada a ré apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma da r. sentença, alegando que observou as normas regulatórias e que há presunção de legalidade dos atos praticados pela recorrente, bem como alega que não há dano moral no caso em questão.

A parte autora, por sua vez, requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço entendo pela manutenção da sentença monocrática que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, como bem ressaltado pelo juízo de piso, no sentido de que: “
Nesse sentido, convém salientar que o autor demonstrou que efetuou o pagamento da primeira parcela do acordo em 18/06/2021, todavia, a requerida não procedeu com a ligação no prazo de 24 horas, nos termos do artigo 176, da Resolução 414, da ANEEL. (ID 1660475).

De mais a mais, não restou comprovada a alegação da recorrente de que houve auto religação pelos autores, pois não foi juntado aos autos nenhuma prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC), que corroborasse tal tese defensiva, ocasionando assim violação ao direito da parte autora ora recorrida pois sofreu com a suspensão indevida da energia elétrica por débito já quitado.

Deste modo, a empresa recorrida falhou ao suspender o fornecimento de energia, devendo a demandada a ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Dano moral caracterizado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço a parte recorrida teve suspenso indevidamente o fornecimento do serviço essencial de energia em sua residência, configurando dano moral
in re ipsa
.

Considero o valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além de estar de acordo com os valores comumente fixados por essa Turma.

Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Recurso conhecido e não provido.
Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.